Tribunal: STF
Processo: MS 30823
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-15
Data de publicação: 2013-05-15

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ALEGADA OMISSÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM REGULAMENTAR LEI QUE DISPÕE SOBRE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. LEI N. 11.355/2006, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N. 11.907/2009. REGULAMENTAÇÃO: DECRETO 7.922/2013. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.